Tribunal: TJMT
Processo: 1003136-78.2018.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDRE ZANCAN - CPF: 746.199.189-20 (ADVOGADO), RICARDO VANDERLEI WATTHIER - CPF: 550.797.411-04 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO-SEFAZ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1º DO NCPC.

1. Agravo contra decisão indeferiu a tutela de urgência pretendida, que objetivava a suspensão da exigibilidade de crédito tributário,

no valor de R$ 32.042,97, bem como a retirada do protesto do cartório do 2º Oficio da Comarca de Vera/MT, nos autos nº
1001237-97.2018.8.11.0015
.

2. O pedido liminar foi indeferido em sede recursal.

3. Prolação de sentença pelo magistrado da origem, ocorrendo a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do art. 1018, §1º do NCPC.

4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ricardo Vanderlei Whatthier
,
contra decisão liminar proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SINOP, nos autos da Ação Anulatória nº 1001237-97.2018.8.11.0015, que indeferiu a tutela de urgência pretendida, que objetivava a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, bem como a retirada do protesto do cartório do 2º Oficio da Comarca de Vera/MT.

Na decisão do id. 1914847,
foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
2249205)
.

O representante do Ministério Público em atuação perante o e. TJMT manifestou-se pela inexistência de interesse indisponível a justificar a atuação neste feito (id.
23230491)
.

Em análise ao feito de primeiro grau, verifica-se que na data de 28/11/2019, fora prolatada sentença JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial
,
mantendo o lançamento fiscal discutido e lançado na CDA N. 2017476003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020